Tribunal: TJMT
Processo: 1035787-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035787-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), JUIZ 3a. VARA CRIMANAL COMARCA BARRA DOS GARÇAS (IMPETRADO), IOGO ALVES DA SILVA - CPF: 047.118.411-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos para a prisão. A impetração destacou a primariedade do paciente, o suposto itinerário processual com sucessivos declínios de competência e requereu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) avaliar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trâmite da ação penal observa a razoável duração do processo, considerando a complexidade do feito, que envolve múltiplos acusados, operação policial interestadual e medidas de reavaliação judicial constantes.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal Estadual
estabelece que o excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando decorrer de desídia do aparato estatal, o que não se verifica no caso.

5.
A existência de múltiplos réus, a sucessão de incidentes processuais e a natureza da persecução penal justificam o tempo de tramitação, sem evidenciar mora injustificada ou inércia do juízo processante.

6.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente o risco de reiteração delitiva, a gravidade do modus operandi e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos
arts
. 282, § 6o, 312 e 315 do Código de Processo Penal.

7.
O juízo de origem tem reavaliado periodicamente a medida extrema e designou audiência de instrução, o que denota a condução diligente do processo pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade da ação penal, pela pluralidade de réus e pela atuação diligente do Poder Judiciário
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035787-22.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: IOGO ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Iogo
Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1009484-88.2024.8.11.0037, instaurada para apuração dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.

A impetração sustenta excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de requisitos da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente e o alegado itinerário processual com sucessivos declínios de competência.

Requer, por isso, a revogação da custódia ou sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, por esta relatoria, à vista do panorama delineado nos autos, que revelou reiterações de reavaliação judicial da medida extrema, recebimento regular da denúncia e designação de audiência de instrução, bem como a inexistência, naquele juízo perfunctório, de desídia estatal a justificar o relaxamento da prisão.

Prestadas as informações, o Juízo de origem comunicou a tramitação regular do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o mês de novembro de 2025, destacando a multiplicidade de réus e o caráter complexo da persecução.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer finalístico,
manifest
ou pela denegação da ordem, assinalando que não se comprovou paralisação injustificada do processo, que a marcha observa a razoabilidade diante da complexidade do caso e que a preventiva se ancora na gravidade concreta dos fatos, com ênfase no
modus operandi
apurado.

É o Relatóri
o.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A pretensão deduzida na impetração não comporta acolhida.

A análise do conjunto processual revela que o curso da ação penal se desenvolve de modo compatível com a razoável duração do processo, diante da natureza e da complexidade da causa.

O procedimento instaurado para apurar crimes de tráfico e associação para o tráfico, oriundo de operação policial de grande porte, envolve múltiplos acusados, apreensões expressivas de entorpecentes, diligências interestaduais e a necessidade de sucessivas manifestações ministeriais e decisões de competência, o que, naturalmente, amplia o tempo de tramitação sem que se possa imputar ao juízo processante qualquer desídia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que apenas o atraso oriundo de inércia ou negligência do aparato estatal pode ensejar o relaxamento da prisão cautelar, e não a dilação temporal resultante de circunstâncias inerentes à própria complexidade da persecução penal.

Assim foi decidido, por exemplo, no
AgRg
no RHC n.o 140.720/AL, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
15/06/2021, ao consignar que “
somente configura constrangimento ilegal a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estata
l”.

No mesmo sentido, no
AgRg
no RHC n.o 196.827/ES, Sexta Turma,
DJe
22/08/2024, assentou-se que os prazos processuais devem ser aferidos globalmente, levando-se em consideração a complexidade da ação penal e a diligência do Estado.

Em harmonia com essa compreensão, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal registrou que,
“
e
m feitos complexos e com pluralidade de réus, o curso processual prolongado por incidentes ou por medidas de definição de competência não implica, por si, violação à razoável duração do processo, desde que evidenciada a atuação diligente do juízo e do Ministério Público
”.
(N.U. 1024369-87.2025.8.11.0000, j. 14/08/2025).

A orientação é reforçada por julgados posteriores da própria Primeira Câmara Criminal, que reiteram a necessidade de examinar o alegado excesso de prazo à luz da razoabilidade e das condições específicas da ação penal. Como destacado no N.U. 1029887-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/10/2025, “
a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, decisões sucessivas e designação de audiências, justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo processant
e”.

Do mesmo modo, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal assentou que “
n
ão há falar em excesso de prazo se não demonstrada desídia do Poder Judiciário ou ofensa ao princípio da razoabilidade, notadamente quando se trata de ação penal relativamente complexa, em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico em decorrência de operação policial
” (TJMT, N.U. 1016828-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/08/2024).

Ainda na linha de uniformização jurisprudencial, a Primeira Câmara Criminal, no N.U. 1031789-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/10/2025, ressaltou que “
a alegação de excesso de prazo não pode ser dissociada da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos
”, afirmando que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios à luz das peculiaridades do caso concreto
”.

Essas diretrizes jurisprudenciais, aplicadas ao caso presente, conduzem à conclusão de que a duração do processo encontra justificativa plausível.

O feito originário possui grande número de acusados, sucessão de defesas constituídas, incidentes de competência e necessidade de coordenação entre diversas unidades policiais e judiciárias, o que naturalmente impõe maior lapso de tramitação.

As informações prestadas pelo juízo de origem e o parecer ministerial confirmam que a marcha processual segue seu curso regular, com audiência de instrução designada e reavaliação periódica da prisão preventiva, o que afasta qualquer alegação de inércia estatal.

De igual modo, a manutenção da custódia preventiva encontra suporte em fundamentos concretos, devidamente delineados nas decisões que a decretaram e mantiveram, os quais se amparam no risco de reiteração delitiva, na necessidade de garantir a ordem pública e na gravidade específica do
modus operandi
verificado
,
elementos compatíveis com o
s
ar
ts
. 282, §6o, 312 e 315 do Código de Processo Penal.

O caráter estrutural do grupo investigado e a expressiva quantidade de droga apreendida evidenciam que a segregação cautelar atende aos fins legítimos da persecução penal, não se revelando desproporcional nem substituível por medidas alternativas.

Diante desse contexto, verifica-se que não há mora injustificada, tampouco ausência de motivação idônea para a prisão.

A marcha do processo reflete atuação diligente das instâncias ordinárias, a complexidade do feito e a necessidade de cautela diante da gravidade concreta dos delitos imputados.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo hígida a decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente, por se mostrar ausente qualquer constrangimento ilegal, notadamente quanto ao alegado excesso de prazo, diante da complexidade do feito e da inexistência de desídia por parte do juízo processante ou do Ministério
Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025